Tribunal: TJDFT
Processo: 0713085-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO E DESPACHO CITATÓRIO. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. MANDADO DE CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO NÃO VERIFICADA. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DO PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois, em observância ao art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a prescrição restou interrompida. Isso porque, conquanto a constituição do crédito tributário tenha ocorrido em 14/4/2011, o despacho que ordenou a citação foi efetivado em 24/8/2012. Logo, considerando que a embargante tomou conhecimento da demanda em 30/5/2016, apresentando exceção de pré-executividade em 2/6/2016, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, não há se falar em perda do exercício do direito à cobrança do crédito tributário pelo embargado.
2.1. Também não restou verificada a prescrição intercorrente, pois não constatados os requisitos exigidos para a configuração do referido instituto, previstos no art. 40 da Lei no 6.830/80, na Súmula 314 do STJ e no REsp 1.340.553, tendo sido consignado no decisum recorrido que a citação não se perfectibilizou por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, tendo em vista que o Judiciário deixou de executar as medidas necessárias para a sua efetivação, o que acarretou a paralização do feito, sem que tenha havido desídia por parte do embargado ou tenha este concorrido de qualquer forma para a mencionada paralisação, atraindo, assim, a incidência da Súmula no 106 do STJ à espécie.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Sobre a invocação do RESP no 1.120.295/SP pelo Juízo de primeiro Grau, sem mencionar que aquele julgado se refere a tributo sujeito à lançamento por homologação, situação completamente alheia à dos presentes autos, tendo em vista que o IPVA é um tributo que exige lançamento de ofício, importante registrar tal alegação não se mostra compatível com esta via, pois os embargos de declaração têm por finalidade eliminar da decisão embargada, no caso, o acórdão de ID 20473617, eventual vício, nos termos do art. 1.022 do CPC, esclarecendo-a ou integrando-a.
5. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração rejeitados.